Tribunal: TRF3
Processo: 5004848-90.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
73/608)

5004848-90.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004848-90.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOVELINO XIMENES

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO PAES XAVIER - MS15986-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO ESPECIAL INDÍGENA. COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DA FUNAI E PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE PARCIAL. EQUIPARAÇÃO À INCAPACIDADE TOTAL DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (16/03/2016), convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da perícia judicial (02/02/2018), em favor de segurado especial indígena.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a qualidade de segurado especial da parte autora e o cumprimento da carência; (ii) estabelecer se a incapacidade laboral, ainda que parcial sob o ponto de vista médico, configura incapacidade total e permanente para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão emitida pela FUNAI constitui prova idônea e dotada de fé pública para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, sendo corroborada por prova testemunhal.

A prova documental e testemunhal demonstra a qualidade de segurado especial na data do início da incapacidade, bem como o cumprimento da carência legal.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de lesão do plexo braquial.

A análise da incapacidade deve considerar não apenas o aspecto médico, mas também as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

A limitação funcional permanente, em se tratando de trabalhador rural que depende de esforço físico, impede o exercício da atividade habitual, configurando incapacidade total na prática.

A impossibilidade de reabilitação profissional, diante das condições pessoais do autor, justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, afastando a incidência da EC no 103/2019 por se tratar de direito consolidado anteriormente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A certidão emitida por órgão oficial, como a FUNAI, constitui prova apta à comprovação da condição de segurado especial, especialmente quando corroborada por prova testemunhal. 2. A incapacidade parcial pode ser equiparada à total quando, consideradas as condições pessoais do segurado, inviabiliza o exercício da atividade habitual. 3. O direito ao benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente à época da consolidação dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004848-90.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO PAES XAVIER - MS15986-A

APELADO: JOVELINO XIMENES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. sentença proferida em 09/02/2023 ((ID 280905042)), que julgou procedente o pedido formulado por JOVELINO XIMENES, para condenar a autarquia ao que segue: a) Estabelecer o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde a data do requerimento administrativo (DER) em 16/03/2016; b) Converter o referido benefício em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) a partir da data da perícia judicial, em 02/02/2018; c) Pagar as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora; d) Deferir a tutela de urgência para implantação do benefício.

Em suas razões recursais (ID 280905042), o INSS sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, notadamente a qualidade de segurado e a incapacidade laboral no grau exigido por lei. Requer, ademais, a suspensão dos efeitos da tutela de urgência e a aplicação dos critérios de cálculo de benefício estabelecidos pela Emenda Constitucional no 103/2019.

A parte autora apresentou contrarrazões em 21/06/2023 (ID 280905042), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Federal, em seu parecer de mérito (ID 281335445), opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A concessão de benefícios por incapacidade laboral rege-se pelos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91, que exigem a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando aplicável) e a demonstração de que o postulante está incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

A controvérsia cinge-se à comprovação da qualidade de segurado especial da parte autora e da existência de incapacidade total e permanente que justifique a concessão da aposentadoria por invalidez.

Da Qualidade de Segurado Especial e da Carência

A parte autora, indígena, pleiteia o benefício na condição de segurado especial, exercendo atividade rural em regime de economia familiar.

A prova dos autos é robusta e suficiente para comprovar tal condição. A Certidão de Exercício de Atividade Rural emitida pela FUNAI (ID 281335445), citando (ID 280905042), pág. 20) atesta o labor rural em regime de economia familiar no período de 04/11/1997 a 09/03/2016. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal, tal documento, emanado de órgão oficial, goza de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo prova plena do exercício da atividade, nos termos da legislação previdenciária e da Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência ((ID 280905042)) corroborou as informações da certidão, confirmando que o autor reside e trabalha na agricultura de subsistência na Terra Indígena Taquaperi.

Dessa forma, resta devidamente comprovada a qualidade de segurado especial da parte autora na data do início da incapacidade (DII), bem como o cumprimento da carência, sendo improcedente a alegação do INSS neste ponto.

Da Incapacidade Laboral

A incapacidade laboral foi analisada por meio de perícia médica judicial, realizada em 02/02/2018 (ID 280905042). O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, foi conclusivo ao diagnosticar a parte autora como portadora de lesão do plexo braquial esquerdo (CID S14.3), decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/01/2014.

O perito atestou que a lesão acarreta incapacidade parcial e permanente para atividades que exijam grande esforço físico com o membro superior esquerdo. Fixou a data de início da incapacidade (DII) em 24/01/2014, data do acidente.

Embora o laudo aponte para uma incapacidade "parcial", a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a análise da incapacidade não deve se limitar ao aspecto médico. É imperiosa a avaliação das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado para aferir a sua real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

No caso concreto, o autor é trabalhador rural, cuja atividade habitual depende, essencialmente, de sua capacidade física e do uso de ambos os membros superiores. A limitação permanente para "atividades de grande esforço físico", para um rurícola, representa, na prática, uma incapacidade total para o seu ofício.

Considerando-se a natureza de sua profissão, baixa escolariedade ensino fundamental incompleto – 3a série, conforme (ID 280905042), seu contexto social e a impossibilidade fática de reabilitação para outra função que lhe garanta a subsistência, a incapacidade parcial deve ser equiparada à total e permanente, ensejando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a sentença que converteu o auxílio-doença em aposentadoria a partir da data da perícia judicial (02/02/2018), momento em que se consolidou a prova da permanência da incapacidade, não merece reparos.

O pedido de inaplicabilidade da EC no 103/2019 não prospera, uma vez que o direito ao benefício foi consolidado em 02/02/2018, data anterior à vigência da referida emenda, devendo-se aplicar o princípio tempus regit actum. A manutenção da tutela de urgência também se impõe, ante a evidência do direito e o caráter alimentar do benefício.

Destarte, comprovada a qualidade de segurado especial e a incapacidade total e permanente para o trabalho, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, em linha com o parecer do Ministério Público Federal (ID 281335445).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO ESPECIAL INDÍGENA. COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DA FUNAI E PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE PARCIAL. EQUIPARAÇÃO À INCAPACIDADE TOTAL DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (16/03/2016), convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da perícia judicial (02/02/2018), em favor de segurado especial indígena.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a qualidade de segurado especial da parte autora e o cumprimento da carência; (ii) estabelecer se a incapacidade laboral, ainda que parcial sob o ponto de vista médico, configura incapacidade total e permanente para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão emitida pela FUNAI constitui prova idônea e dotada de fé pública para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, sendo corroborada por prova testemunhal.

A prova documental e testemunhal demonstra a qualidade de segurado especial na data do início da incapacidade, bem como o cumprimento da carência legal.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de lesão do plexo braquial.

A análise da incapacidade deve considerar não apenas o aspecto médico, mas também as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

A limitação funcional permanente, em se tratando de trabalhador rural que depende de esforço físico, impede o exercício da atividade habitual, configurando incapacidade total na prática.

A impossibilidade de reabilitação profissional, diante das condições pessoais do autor, justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, afastando a incidência da EC no 103/2019 por se tratar de direito consolidado anteriormente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A certidão emitida por órgão oficial, como a FUNAI, constitui prova apta à comprovação da condição de segurado especial, especialmente quando corroborada por prova testemunhal. 2. A incapacidade parcial pode ser equiparada à total quando, consideradas as condições pessoais do segurado, inviabiliza o exercício da atividade habitual. 3. O direito ao benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente à época da consolidação dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão